Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026279-28.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BARRA DO GARÇAS
Agravante : FERNANDA VILELA RIBEIRO, representada por seus genitores ELVIO NAVES RIBEIRO e JOSICARMEM VILELA GARCIA
Agravado : JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Número do Protocolo: 1026279-28.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDA VILELA RIBEIRO, representada por seus genitores ELVIO NAVES RIBEIRO e JOSICARMEM VILELA GARCIA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Alvará Judicial” (Proc. no 1003689-45.2020.8.11.0004), ajuizada pela agravante, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora (cf. Id. no 70074459 - pág. 2/5).
A agravante afirma que é portadora de necessidades especiais e, “por ainda ser uma criança com 10 anos de idade, demanda de uma atividade rotineira que despende grande necessidade de deslocamento para vários pontos da cidade, para tratamento de saúde, educação e lazer, entre outros; atividades essenciais para o seu o desenvolvimento”, razão pela qual seus genitores, com muito esforço, adquiriram um veículo para a locomoção da agravante, o qual, no entanto, não vem atendendo às suas necessidades enquanto PCD, e por isso almejam trocá-lo; prossegue dizendo que, por se encontrar o veículo registrado em nome da menor, faz-se necessária a autorização judicial, por meio de alvará, o que motivou o ajuizamento da ação (cf. Id. no 70064998 - pág. 3/4).
Sustenta o equívoco da decisão agravada, ao indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado pela autora, já que “a parte requerente possui presunção de hipossuficiência financeira, por se tratar de uma criança absolutamente incapaz e portadora de necessidades especiais”, não havendo como comprovar documentalmente a hipossuficiência, pois a autora/agravante “não possui documentos probantes como CTPS, declaração de imposto de renda e etc, por se tratar de uma criança (sendo) presumida a sua hipossuficiência”, e o único bem que possui é o veículo descrito, “e somente por ser questão de extrema necessidade para sua saúde e bem-estar, pela sua condição de vida enquanto PCD”; ademais, insiste em que “a análise da condição de hipossuficiência financeira deve se dar pela apreciação dos requisitos da própria requerente, e não dos seus representantes legais”, mesmo porque “o direito à justiça gratuita tem natureza personalíssima, conforme o artigo 99, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil” (cf. Id. no 70064998 - pág. 4/5).
Afirma, ainda, que “o valor das custas da ação perfaz a quantia de R$1.140,68 (...), valor consideravelmente exorbitante diante do bem pleiteado, pois supera o valor de muitos dos impostos do qual se tem isenção legal”, o que “anularia grande parte da efetividade do direito da requerente, indo contra a intenção do legislador que previu tais descontos para a categoria PCD” (cf. Id. no 70064998 - pág. 6).
Aduz, por fim, que para a concessão do benefício da gratuidade da justiça basta a simples declaração de pobreza, que tem presunção de veracidade, pelo que pede o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de AJG; desde logo, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 70064998).
É o relatório.
D E C I D O
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.
É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo novo CPC, disposição que possui amparo no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, realmente deve fazê-lo, como corretamente procedeu o MM. Juiz de origem ao constatar que, embora não tenham juntado qualquer documento para comprovar a hipossuficiência alegada, os representantes legais da autora são advogados, além do que as despesas com energia e água da sua residência atingem valores de R$ 445,30 e R$ 141,86, gastos estes incompatíveis com aqueles que de fato fazem jus ao benefício (cf. Id. no 70074455 - pág. 2), e que, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, os dados informativos do processo não foram suficientes para comprovar a hipossuficiência e justificar a concessão da benesse pleiteada.
Ademais, ao contrário do que alega a agravante, sendo ela menor impúbere, que não possui renda própria, a pretensão de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser analisada a partir da situação econômica de seus representantes legais, ou seja, de seus genitores.
Com efeito, revela-se evidente que os representantes legais da autora/agravante não pretendem revelar o seu efetivo poder econômico, já que deixaram de apresentar quaisquer outros documentos que convençam quanto à alegação de que a entidade familiar não possui condições de custear as despesas processuais.
Enfim, realmente não há mínimo indício de que a parte se enquadre no perfil dos que efetivamente necessitam do benefício da assistência jurídica gratuita, o que enseja o indeferimento do pedido.
Essa é a posição pacífica deste eg. TJMT:
“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
“EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).
“EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).
A decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Dê-se vista dos autos a Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator